Tribunal: TJMT
Processo: 1046331-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046331-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANGELA PILAU DE ABREU - CPF: 376.231.840-91 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL NÃO AFASTA OS ENCARGOS DO ART. 523, §1º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, na qual o juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis declarou satisfeita a obrigação com base em depósito judicial, determinando a expedição de alvará e o encaminhamento dos autos para extinção nos termos do art. 924, II, do CPC. A parte agravante sustenta que não houve pagamento voluntário, mas sim depósito para garantia do juízo, o que
atrai a incidência automática da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme o art. 523, §1º, do CPC, além de afastar a alegada preclusão lógica em razão de suposta concordância com o cálculo da contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo executado configura pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a exequente incorreu em preclusão lógica ao concordar com os cálculos da contadoria judicial, impedindo a posterior cobrança das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523 do CPC estabelece que o devedor deve pagar voluntariamente o débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de 10%, conforme o §1º. Depósito efetuado com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação não configura pagamento voluntário.

A interpretação teleológica da norma revela que apenas o devedor que reconhece a dívida e efetua o pagamento sem resistência faz jus à isenção das penalidades legais. O exercício do direito de defesa por meio de impugnação não elide a mora.

A concordância da exequente com o cálculo apresentado pela contadoria restringiu-se à correção do valor depositado, não implicando renúncia aos consectários legais previstos em lei.

A preclusão lógica exige ato incompatível com a pretensão posterior, o que não se verifica no caso concreto, dado que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC decorrem automaticamente do não pagamento
voluntário, independendo de manifestação expressa da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC incidem automaticamente diante da inércia do devedor quanto ao pagamento espontâneo, não se subordinando à manifestação expressa da parte credora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, caput e §1º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022
.

TJMT
1012144-35.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1046331-69.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência declarou satisfeita a obrigação e determinou a expedição de alvará, com posterior remessa dos autos para sentença de extinção.

A agravante alega que a decisão parte de premissas fáticas e jurídicas equivocadas, ao afirmar que teria havido concordância expressa da exequente com o cálculo da contadoria judicial, o que teria gerado preclusão lógica e temporal quanto à possibilidade de incluir a multa e os honorários legais.

Relata que o depósito judicial realizado pela parte executada não se equipara ao pagamento voluntário exigido pelo caput do art. 523 do CPC, motivo pelo qual não se pode afastar, de forma automática, a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, previstos no §1º do referido dispositivo.

Acrescenta que a decisão agravada violou também a correta aplicação do Tema 677 do STJ, o qual determina que depósitos judiciais feitos apenas para garantia do juízo não exoneram o devedor dos encargos da mora.

Informa que a decisão incorreu em grave risco de dano processual e patrimonial ao determinar o prosseguimento para extinção do processo (art. 924, II, do CPC), sem o reconhecimento do inadimplemento no prazo legal e sem a inclusão dos consectários legais, esvaziando a efetividade do título executivo.

Defende que a suposta concordância com os cálculos não representa renúncia à aplicação automática da multa e honorários, já que esses decorrem da própria lei e não dependem de manifestação expressa da parte.

Por fim,
pede
a reforma integral da decisão agravada para afastar o reconhecimento de preclusão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, bem como a aplicação correta do Tema 677 do STJ.

Efeito suspensivo indeferido no Id
337840855
.

Na contraminuta
(Id
339622890
),

o agravado pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na definição se o depósito realizado pelo
e
xecutado configura "pagamento voluntário", apto a afastar a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, e se houve preclusão para a Exequente reclamar tais verbas.

O artigo 523,
caput
, do CPC concede ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias para pagar o débito voluntariamente. O §1º do mesmo dispositivo impõe uma sanção processual clara para o inadimplemento:
"Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo docaput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento"
.

Conforme documentado nos autos e admitido pelo próprio Agravado em sua contraminuta, os depósitos realizados (o inicial e o complementar) tiveram por finalidade "garantir o juízo" para viabilizar a oposição de defesa (Impugnação).

A interpretação teleológica da norma revela que o benefício da isenção da multa e dos honorários é reservado ao devedor que reconhece a dívida e a quita prontamente, facilitando a satisfação do crédito e desonerando o Poder Judiciário. Aquele que deposita o valor apenas para garantir o juízo e continuar litigando, apresentando impugnação, exerce legitimamente seu direito de defesa, mas não realiza pagamento voluntário.

Portanto, o
depósito para garantia não elide a mora, tampouco afasta a incidência das sanções legais previstas para o não pagamento voluntário.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido
”.
(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)

No caso concreto, o juízo de origem
fundamentou o indeferimento do pedido na ocorrência de preclusão lógica, sob o argumento de que a
e
xequente teria concordado com os cálculos da contadoria.

Entretanto, uma análise crítica dos autos revela que a concordância da parte se deu em relação à exatidão aritmética da atualização do valor depositado, e não como uma renúncia ao direito material de perceber as verbas sucumbenciais e sancionatórias da fase executiva.

A preclusão lógica exige a prática de um ato absolutamente incompatível com a vontade de recorrer ou de pleitear determinado direito. No caso em tela, a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC são consectários legais automáticos decorrentes do fato objetivo do não pagamento voluntário. Não se trata de uma verba disponível que depende de prévio cálculo para existir; ela decorre da lei.

Interpretar a concordância com o cálculo de atualização monetária de um depósito como renúncia tácita aos honorários advocatícios e à multa implica enriquecimento sem causa por parte do devedor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada merece reforma. O depósito realizado pelo
a
gravado teve natureza de garantia do juízo. Consequentemente, não se operou o pagamento voluntário previsto no
caput
do art. 523 do CPC. Por corolário lógico, são devidos a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MULTA E HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL NÃO AFASTA OS ENCARGOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada. O agravante alegou
prescrição do direito de executar e defendeu a inexigibilidade da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, sustentando que a apresentação de seguro-garantia judicial equivaleria ao pagamento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o Cumprimento de Sentença foi ajuizado dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC e definir se o oferecimento de seguro-garantia judicial pela parte executada afasta a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o Cumprimento de Sentença em Ação Regressiva é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, conforme já reconhecido na sentença. A Súmula 150 n. do STF estabelece que a Execução prescreve no mesmo prazo da Ação, sendo observado, no caso, o lapso de cinco anos entre o trânsito em julgado (20/8/2020) e o início do Cumprimento de Sentença (29/5/2024), razão pela qual não se verifica prescrição.

O seguro-garantia judicial ofertado pelo executado não constitui pagamento voluntário, mas apenas garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ. Por isso, incidem os encargos legais previstos no art. 523, §1º, do CPC, a saber, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, diante da ausência de quitação espontânea da obrigação no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para o Cumprimento de Sentença com base em Ação Regressiva regulada pelo Código de Defesa do Consumidor é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O oferecimento de seguro-garantia judicial não equivale ao pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, §1º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1955165/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
21.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.888.144/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.10.2022,
DJe
26.10.2022
”.
(N.U 1012144-35.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para d
eterminar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para a cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026